Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700974-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA BRANDINI LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Mandado de segurança impetrado por RENATA BRANDINI LIMA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (processo 0716175-98), que não teria acolhido a alegação de nulidade da citação. Eis o teor das decisões impugnadas. [...] Em petição de id. 85779711 a parte ré (RENATA BRANDINI LIMA) afirmou que somente recebeu o Mandado de Citação no dia 10/03/2021, o que a impediu de participar da audiência de conciliação ocorrida no dia 26/02/2021. Assim, requereu designação de nova data. Intimado a se manifestar, o autor alegou que a ré Renata teve ciência quanto ao recebimento de correspondências na portaria do condomínio, deixando, contudo, de retirá-las. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que a oficial de justiça cumpriu o Mandado de Citação no dia 17/02/2021 (id. 84312842) e, no mesmo dia, a requerida foi notificada da existência de documentos na portaria do prédio, consoante id. 87212689. No livro de registro de correspondências (id. 87212691 - Pág. 1) há o registro de uma correspondência com o número do presente processo, com erro material, com aparente recebimento em fevereiro, visto que correspondências posteriores tem data de recebimento no dia 17/02/2021. Além disso, na certidão da oficial de justiça há o registro de que a correspondência foi entregue a agente de portaria Lara Carlos (RG 3045614-SSP-DF) e, nos termos do enunciado 5 do FONAJE, "a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor". Dessa maneira, não há como ser declarada nula a citação, pois fora entregue no endereço correto da ré e recebida pela encarregada de receber as correspondências no local. Ademais, a própria requerida foi notificada de que havia correspondência para ser retirada por ela, mas preferiu permanecer inerte, só a retirando em data posterior à audiência. Por fim, verifico que não há a qualquer prova documental que vinculo estado de saúde da requerida à sua impossibilidade de buscar correspondências na portaria de seu edifício. Pelo exposto, REJEITO o pedido de declaração de nulidade do ato citatório e mantenho a sentença prolatada no id. 85374703 incólume. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Intimem-se as partes. Não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos [...] [...] A parte ré (RENATA BRANDINI LIMA) insiste na nulidade da citação, conforme requerimentos de ids. 89138042 e 89221979. Ademais, apresentou diversos atestados médicos alegando que estava afastada de suas atividades no dia da audiência (26/02/2021). Posto isso, verifico que o atestado de id. 89138043 - Pág. 1 afastou a ré, por 30 (trinta) dias, das suas atividades laborais, a partir do dia 27/01/2021. Ocorre que, o prazo final, para que a ré estivesse afastada, era o dia 25/02/2021 e a audiência ocorreu no dia 26/02/2021. Portanto, a ré não estava abarcada por tal atestado para não comparecer à solenidade designada para o dia 26/02/2021. Além disso, o atestado de id. 89141748 - Pág. 1 também afastou a ré, por 14 (quatorze) dias, a contar da internação, a qual ocorreu no dia 05/02/2021. Assim, o prazo final desse atestado foi no dia 18/02/2021. Os demais atestados apresentados (ids. 89138043 - Pág. 2 a 4) são de anos anteriores ao da audiência designada.Por tais razões e as já evidenciadas na decisão de id. 87612156, INDEFIRO os pedidos de ids. 89138042 e 89221979. Assim, considerando-se o transito em julgado da sentença (id. 88944525), o feito deverá seguir para a fase de cumprimento de sentença. Portanto: 1. Diante do pedido e dos dados bancários informados pela parte credora no id. 90177040 , reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - obrigação de pagar, devendo constar como parte exequente DENISMAR SILVERIO CORTES e como parte executada RENATA BRANDINI LIMA [..] [...] Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Logo, somente seria analisado tal pedido em caso de recurso inominado, na qual deveria a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT. Noutro giro, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no. 94075253), fundamentada na alegação de nulidade de citação. Trata-se de matéria já apreciada na decisão de id. 87612156 e na decisão de id. 90673749. Assim, rejeito liminarmente a impugnação de id. 94075253 [...] A impetrante sustenta, em síntese, a flagrante ilegalidade do ato citatório, uma vez que: [...] O mandado de citação foi deixado no prédio em que a Impetrante reside no dia 17/02/2021 (DOC. 08); a audiência de conciliação foi realizada no dia 26/02/2021 (DOC. 10), da qual a Impetrante não participou por não ter recebido o mandado de citação, sendo que a sentença foi prolatada no dia 09/03/2021 (DOC. 01). Afirma que [...] até a data em que foi intimada da sentença, não tinha conhecimento desta demanda. Ademais, tal citação jamais poderia ter sido aceita como válida, uma vez que foi feita na pessoa de terceiro, estranho à Impetrante [...]. Colaciona precedente desta 3a Turma Recursal. Pugna, liminarmente, pela imediata suspensão dos atos executórios nos autos originários. No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade de todos os atos praticados desde a sua citação (nula), porque teria sido recebida por terceiros, ou seja, sem a observância das formalidades legais, e determinar a reabertura da instrução processual nos autos de origem, garantindo-se à impetrante o contraditório e a ampla defesa. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merece nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malfiram normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença. E poderia ser esta a situação fática, uma vez que a citação (mandado judicial) reputada válida nos autos de origem (Enunciado 5 do FONAJE) poderia conter alguma impropriedade, uma vez que não teria sido entregue pessoalmente à impetrante, senão à portaria do prédio onde ela reside, e que somente teve acesso ao documento após a sessão conciliatória (ausente) e prolação da sentença de procedência do pedido, embasada nos efeitos da revelia (prejuízo processual). Ocorre que a mesma matéria do presente "mandamus" constitui objeto de embargos à execução opostos em 08.06.2021, cuja decisão desafiaria o recurso respectivo, a depender do desfecho. No ponto, destaca-se que a decisão (rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença), publicada em 29.06.2021, foi objeto de embargos de declaração opostos pela ora impetrante, em 02.07.2021, os quais se encontram pendentes de apreciação. E o instituto da segurança não serve como substitutivo de recurso nos Juizados Especiais. Nos moldes do art. 10, da Lei 12.016/09, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Nesse quadro jurídico e processual (pendência de apreciação dos embargos opostos contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão desafiaria recurso próprio previsto nos Juizados Especiais), nego admissibilidade ao "mandamus". Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito